Tribunal: TJSP
Processo: 1002524-15.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1002524-15.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em
que é apelante MARCELO FERNANDES BELLA e é
apelado EDUARDO PANTANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002524-15.2019.8.26.0348 – Ca 24520e
2
Voto no 41.456
Apelação no 1002524-15.2019.8.26.0348
Processo conexos no 0008084-23.2017.8.26.0348 e no
0006089-87.2008.8.26.0349
5a Vara Cível de Mauá
Apelante: Marcelo Fernandes Bella
Apelado: Eduardo Pantano
Interessados: Felipe Augusto Rodrigues e Domingos
Rodrigues
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Compensando-se a omissão do autor dos
embargos de terceiro no registro do
título com a injustificada resistência do
exequente e embargado à exclusão da
penhora, cada qual arcará com metade
das
custas
e
com
honorários
de
sucumbência recíprocos.
Autor apela (fls. 162/169) da respeitável
sentença (fls. 148/154 e 159/160) que acolheu seus
embargos de terceiro à penhora em cumprimento de
sentença condenatória ao pagamento de aluguéis e encargos.
Quer a imposição das custas e de honorários de
sucumbência ao réu, que, afirma, “manifestou injusta
oposição/resistência” “ao vincular seu acolhimento a
comprovação de posse, quando apenas a comprovação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002524-15.2019.8.26.0348 – Ca 24520e
3
domínio já seria suficiente”.
Vieram preparo (fls. 170/184) e resposta
(fls. 174/178).
É o relatório.
1. Propriedade sobre imóvel se afere
pelo que consta da respectiva matrícula (Código Civil de
2002, art. 1245).
Com o efeito vinculante a que se refere a
regra do art. 1040 do Código de Processo Civil de 2015,
repetindo a do art. 543-C, § 7o, do Código de Processo Civil
de 1973, o Superior Tribunal de Justiça definiu, por sua
colenda Primeira Seção: "Nos Embargos de Terceiro cujo
pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial,
os honorários advocatícios serão arbitrados com base no
princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual
proprietário (embargante), se este não atualizou os dados
cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados
pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta,
depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar
ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002524-15.2019.8.26.0348 – Ca 24520e
4
sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" -
REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/9/2016, DJe 5/10/2016.
Anotou-se, então, que o “adquirente do
imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na
repartição competente, expõe o bem à indevida constrição
judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário.
As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte
credora, destinadas à localização de bens, no caso específico
daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas
mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso
de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados
cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida
penhora sobre o bem”. “Nessas condições, não é lícito que a
omissão no cumprimento de um dever legal implique, em
favor da parte negligente, que esta deve ser considerada
vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos
encargos de sucumbência”.
Aliás e antes, o mesmo Superior
Tribunal de Justiça definira na sua súmula 303 que, em
“embargos de terceiro, quem deu causa à constrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002524-15.2019.8.26.0348 – Ca 24520e
5
indevida deve arcar com os honorários advocatícios” - Corte
Especial, 03.11.2004, DJ 22.11.2004, p. 411.
2. No caso, das matrículas não consta o
nome do autor como proprietário dos imóveis (fls. 52/57) e,
como se sabe, o domínio não se transferiu pelos invocados
compromisso particular de compra e venda e acordo judicial
(fls. 17/23), ponto em que o autor incide em equívoco (fl.
168).
Assim e não importa o motivo, ele, ao se
omitir no registro do título, deu ensejo à deferida penhora
(fls. 47 e 51) e, apesar de vencedor nos embargos de
terceiro, arcaria com as verbas de sucumbência.
3.
Todavia,
ao
contestar,
o
réu,
exequente e embargado, negou que o autor e embargante
tivesse apresentado “qualquer prova atual de efetiva posse,
por exemplo, comprovantes de pagamento de faturas de
consumo de água, energia elétrica, IPTU ou contrato de
locação com terceiro”, e “indício (por mínimo que fosse)
acerca do cumprimento das condições estabelecidas no
acordo” (fl. 102).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002524-15.2019.8.26.0348 – Ca 24520e
6
A final, acrescentou que não se opunha à
exclusão da penhora (fl. 108), “se efetivamente comprovada
a posse” do autor e embargante “sobre os imóveis” (fl. 107).
A negativa e a condicionante traduzem-
se em resistência, que ficou rejeitada na respeitável sentença
que acolheu a comprovação da posse.
4. Compensa-se a omissão de um com a
injustificada resistência de outro e, em consequência, cada
qual arcará com metade das custas e com honorários de
sucumbência recíprocos, segundo o arbitramento mínimo da
respeitável sentença, dez por cento sobre o valor da causa.
5. Pelas razões e para os fins expostos,
dá-se parcial provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator